Tribunal: TJMT
Processo: 1020136-18.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020136-18.2023.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Gestante / Adotante / Paternidade]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), GABRIELA PAES LEMES PAIVA - CPF: 044.840.541-59 (ADVOGADO), RAYLA PALOMA LOPES - CPF: 048.155.661-35 (IMPETRANTE), SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. O 3º VOGAL (DES. LUIZ CARLOS DA COSTA) NÃO LANÇOU VOTO.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA — CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO — GRAVIDEZ — LICENÇA-GESTANTE — PERÍODO DE CENTO E OITENTA (180) DIAS — DIREITO ASSEGURADO — ARTIGO 235 DA LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO Nº 4, DE 15 OUTUBRO DE 1990 – SEGURANÇA CONCEDIDA.

É direito líquido e certo da impetrante gozar de licença-gestante pelo prazo de cento e oitenta (180) dias, em conformidade com o artigo 235 da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 4, de 15 de outubro de 1990 com a redação dada pela Lei Complementar nº 330, de 10 de setembro de 2008, que está em sintonia fina com a Constituição da República Federativa do Brasil e na mesma direção da Lei nº 11.770, de 9 de setembro de 2008.

Segurança concedida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Mandado De Segurança Cível com pedido de Tutela de Urgência

impetrado por
Rayla Paloma Lopes
contra ato tido como coator perpetrado pelo
Secretário de Estado de Saúde do Estado de Mato Grosso
,

consubstanciado no ato administrativo que concedeu a licença maternidade pelo período de apenas 120 (cento e vinte) dias.

Na peça vestibular do
mandamus
, aduz a impetrante, que é servidora pública temporária, contratada pela Secretaria de Saúde de 11/11/2022 até 10/11/2023, para exercer o cargo de Enfermeira.

Afiança que, durante a vigência do instrumento pactuado, a servidora deparou-se com a notícia de que estava gestante, entretanto, após requerimento, “
foi publicado ato administrativo concedendo o direito a licença gestação, somente pelo período de 120 dias, de 17/05/2023 até 13/09/2023
” (Id. 180559658).

Afirma que, tal decisão não deve ser admitida, em razão da expressa previsão legal do prazo de 180 (cento e oitenta) dias.

Afiança estarem presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência (Id. 180559658, fl.04).

Forte nessas premissas, pugna pela concessão de medida de liminar, para que se determine a imediata concessão da
licença-maternidade da impetrante pelo

período de cento e oitenta (180) dias

(Id. 180559658, fl.05).

Deferida a tutela de urgência. (Id. 181489685).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, opina pela concessão da segurança (Id. 189641654, fl.04).

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Primeiramente, cumpre ressaltar que é passível de análise pelo Judiciário a legalidade do ato praticado pela autoridade impetrada, conforme previsto na Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, que garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

O art. 1º,
caput
, da Lei n.º 12.016/2009 diz que o mandado de segurança é o remédio adequado “
para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça
”.

Hely Lopes Meirelles leciona que “
o objeto do mandado de segurança será sempre a correção de ato ou omissão de autoridade, desde que ilegal ou ofensivo de direito individual ou coletivo, líquido e certo, do impetrante
” (Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção, Habeas Data, 25ª edição, Editora Malheiros, 2003, p.39).

Da análise dos autos, verifica-se, que a impetrante fora contratada temporariamente pela Secretaria de Saúde do Estado de Mato Grosso, inicialmente pelo período de 11/11/2022 até 10/11/2023 (Id. 180559664), e que, no curso do pactuado, descobriu o seu estado gravídico, conforme ratificado pela própria Administração Pública no Ato da Concessão da Benesse (Id.
168844691, fl.17
).

Entretanto, a licença maternidade fora concedida de 17/05/2023 até 13/06/2023, ou seja,
por apenas por 120 (cento e vinte) dias
(Id.
180559665).

Pois bem.

Cumpre ressaltar que, nada obstante a inexistência de estabilidade no serviço público, podendo ser exonerada
"ad nutum"
pela Administração Pública por se tratar de servidora designada para o exercício de função pública, em caráter precário, tal fato não afasta a garantia à licença maternidade, direito social garantido com inclusão dos servidores públicos no desempenho de função pública, na forma preconizada pelo art. 7º, inciso XVIII, c/c art. 39, § 3º, ambos da Constituição da República.

Já em relação ao prazo para desfrutar da licença maternidade, o art. 235 da Lei Complementar Estadual n.º 04/1990, com redação dada pela Lei Complementar Estadual n.º 330/2008, o ampliou para 180 (cento e oitenta) dias, sem qualquer distinção entre as servidoras efetivas e aquelas contratadas temporariamente.

“
Art. 235 - Será concedida licença à servidora gestante por um período de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos, sem prejuízo da remuneração, mediante inspeção médica
”.

Além disso, o Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento no sentido de que as servidoras contratadas a título precário, têm direito público subjetivo à estabilidade provisória, bem como ao usufruto da licença maternidade.

Sobre o tema, o entendimento deste eg. Tribunal de Justiça é pacífico:

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA - CONTRATO TEMPORÁRIO – LICENÇA MATERNIDADE – DIREITO GARANTIDO CONSTITUCIONALMENTE - BENEFÍCIO POR 180 DIAS – POSSIBILIDADE – ART. 235 DA LEI COMPLEMENTAR N. 04/90 ALTERADO PELA LEI COMPLEMENTAR 330/2008 – MATÉRIA PACIFICADA NOS TRIBUNAIS – SENTENÇA RATIFICADA.

É direito líquido e certo da Impetrante gozar de licença-gestante pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, em conformidade com o artigo 235 da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 4, de 15 de outubro de 1990, com a redação dada pela Lei Complementar nº 330, de 10 de setembro de 2008, que está em sintonia fina com a Constituição da República Federativa do Brasil e na mesma direção da Lei nº 11.770, de 9 de setembro de 2008.
A precariedade do vínculo não interfere na fruição do benefício.

(N.U 1009799-46.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS,
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/12/2021, Publicado no DJE 07/01/2022) (grifo nosso)

REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO — GRAVIDEZ — LICENÇA-GESTANTE — PERÍODO DE CENTO E OITENTA (180) DIAS — DIREITO ASSEGURADO — ARTIGO 235 DA LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO Nº 4, DE 15 OUTUBRO DE 1990.

A servidora pública, não obstante possuir vínculo precário com a Administração, decorrente de contrato de trabalho temporário, possui direito à estabilidade enquanto estiver em gozo de licença-gestante, cujo período será de cento e oitenta (180) dias, em aplicação do artigo 235 da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 4, de 15 de outubro de 1990.

Sentença ratificada.

(N.U 1022628-30.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
LUIZ CARLOS DA COSTA
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/04/2021, Publicado no DJE 05/05/2021) (grifo nosso)

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – SEGURANÇA CONCEDIDA – SERVIDORA DE CONTRATO TEMPORÁRIO - GESTANTE – DIREITO A ESTABILIDADE PROVISÓRIA – LICENÇA MATERNIDADE DE 180 DIAS – SENTENÇA RATIFICADA.

1. A servidora Pública, em estado gestacional, ainda que de contrato temporário, têm direito à licença-maternidade e à estabilidade provisória, nos termos do art. 7º, inciso XVIII, da Constituição Federal.

(N.U 1019123-60.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
ALEXANDRE ELIAS FILHO,
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/04/2021, Publicado no DJE 15/04/2021) (grifo nosso)

Pela concessão da licença-maternidade pelo prazo máximo previsto em lei, também se posicionou a douta Procuradoria-Geral de Justiça:

“
Aliás, a matéria já se encontra pacificada nesta Corte Estadual, garantindo aquelas servidoras públicas e empregadas gestantes (inclusive aquelas contratadas temporariamente, como é o caso da impetrante), a licença maternidade de cento e oitenta dias
e a estabilidade provisória desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto.

(...)

Diante do exposto, o parecer recomenda a concessão da segurança para garantir a proteção do direito líquido e certo da impetrante
” (Id.
189641654, fls. 03 a 04).

“
Dessa forma, encontra-se evidente o direito líquido e certo da Impetrante em

obter a licença-maternidade pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, conforme previsão do artigo 235 da

LC nº04/90, uma vez que representa a proteção, cuidado e amparo da criança e da mãe, mantendo-se o

vínculo afetivo entre estas, assegurando um relacionamento emocional saudável
”
(Id. 177244741, fls.03 a 04).

Forçoso concluir, portanto, que mostra-se cristalino o direito líquido e certo da impetrante de gozar pela licença-maternidade pelo período de 180 (cento e oitenta dias), de maneira que a concessão da segurança é medida de rigor.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONCEDO A SEGURANÇA
vindicada, para determinar a autoridade coatora que assegure o gozo da benesse pelo prazo de 180 (cento e oitenta dias).

Sem custas e honorários, pois incabíveis na espécie (art. 77 do RITJMT c/c 25 da Lei 12.016/2009).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2023